Tribunal: TJSP
Processo: 1500711-24.2016.8.26.0404
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção do preparo, em virtude do recolhimento no valor mínimo legal – Manutenção da ordem de complemento - Base de cálculo que deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo apelante – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Precedentes – Circunstâncias, todavia, que recomendam a redução do quantum a ser recolhido, a fim de não obstar o direito de acesso ao Judiciário, tendo em vista a incapacidade momentânea do agravante para arcar com tal montante – Inteligência do art. 98, § 5o do NCPC - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1500711-24.2016.8.26.0404; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Apelação interposta com vistas à majoração da verba honorária fixada por equidade – Pretensão de aplicação dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do NCPC sobre o valor da causa (R$ 900.063,12 em 19.12.2016) – Insurgência contra decisão do Relator que determinou a complementação do preparo, em virtude do recolhimento no valor mínimo legal – Manutenção da ordem de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Apelação interposta com vistas à majoração da verba honorária fixada por equidade – Pretensão de aplicação dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do NCPC sobre o valor da causa (R$ 900.063,12 em 19.12.2016) – Insurgência contra decisão do Relator que determinou a complementação do preparo, em virtude do recolhimento no valor mínimo legal – Manutenção da ordem de complemento - Base de cálculo que deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo apelante – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Precedentes – Circunstâncias, todavia, que recomendam a redução do quantum a ser recolhido, a fim de não obstar o direito de acesso ao Judiciário, tendo em vista a incapacidade momentânea do agravante para arcar com tal montante – Inteligência do art. 98, § 5o do NCPC - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1500711-24.2016.8.26.0404/50000,
da
Comarca
de
Orlândia, em que é agravante JOÃO LUIS MENDONÇA
SCANAVEZ,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ORLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Agravo Interno no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000
Agravante
:
João Luis Mendonça Scanavez
Agravado
:
Município de Orlândia
Comarca
:
Orlândia
Voto no 37.002.
AGRAVO INTERNO Apelação interposta com
vistas à majoração da verba honorária fixada
por equidade
Pretensão de aplicação dos
percentuais previstos no § 3o do art. 85 do NCPC
sobre o valor da causa (R$ 900.063,12 em
19.12.2016)
Insurgência contra decisão do
Relator que determinou a complementação do
preparo, em virtude do recolhimento no valor
mínimo legal
Manutenção da ordem de
complemento - Base de cálculo que deve
corresponder ao proveito econômico almejado
pelo apelante Observância dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
-
Precedentes
Circunstâncias, todavia, que
recomendam a redução do quantum a ser
recolhido, a fim de não obstar o direito de acesso
ao Judiciário, tendo em vista a incapacidade
momentânea do agravante para arcar com tal
montante Inteligência do art. 98, § 5o do NCPC
- Recurso parcialmente provido.
V i s t o s.
Trata-se de Embargos de Declaração,
recebidos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o do
NCPC (fls. 164), tirado de decisão do Relator que determinou a
complementação do valor do preparo de apelação.
Insiste o recorrente na suficiência do
valor já recolhido àquele título, aos seguintes argumentos, em
síntese: o recurso de apelação versa apenas a elevação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
honorária fixada em R$1.500,00, razão pela qual o preparo foi
recolhido com base em tal valor, nos termos do que dispõe o § 2o
do art. 4o da lei de custas; a empregar-se o critério da decisão
impugnada, tal montante superaria o valor dos honorários
arbitrados na sentença; ainda que assim não se entenda, tendo em
vista o princípio do amplo o acesso à Justiça, bem como o fato de
não possuir meios para arcar com tal valor, requer a modulação
dos efeitos da gratuidade judicial, nos termos do art. 98, § 5o do
NCPC; por fim, cuidando-se de verba de natureza alimentar,
admissível a aplicação do art. 7o da lei de custas.
Regularmente processado, sem resposta
do agravado (fls. 167).
Foi mantida a decisão hostilizada.
É o relatório.
Comporta parcial provimento o recurso.
O ora agravante interpôs recurso de
apelação com vistas tão somente à majoração da verba honorária
fixada na r. sentença por equidade, no montante de R$1.500,00,
sendo certo que, procedendo-se ao juízo de admissibilidade do
apelo, este Relator proferiu a seguinte decisão a fls. 155/156:
“(...)
2 - O recurso interposto pelo patrono do
excipiente, instruído com a guia de preparo correspondente a R$
132,65 (fls. 126/127), tem por finalidade a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, para que
sejam adotados os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
NCPC, que deverão incidir sobre o valor da causa, este que, após
a emenda da inicial a fls. 15, bem como a decisão de fls. 16,
passou a corresponder ao montante de R$ 900.063,12.
É certo que, nos recursos que versem
exclusivamente sobre a matéria acima elencada, tem-se firme
entendimento nesta Corte de que é desnecessário que o preparo
recursal tenha por base o valor integral da causa, mas sim o
proveito econômico que se pretende obter.
Assim,
considerando
que
o
valor
recolhido pelo apelante não corresponde a essa diretriz, deve o
mesmo proceder à complementação das custas, mediante o
recolhimento da diferença do preparo recursal, que deverá
incidir sobre o valor do proveito econômico almejado, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, §
2o do NCPC.”
Como se viu acima, houve determinação
para complementação do preparo, uma vez que o apelante adotou
como base de cálculo para tanto o valor dos honorários fixados na
r. sentença, no montante de R$1.500,00, e não o proveito
econômico por ele almejado, consistente na majoração da referida
verba segundo os critérios do § 3o do art. 85 do NCPC incidentes
sobre o valor da causa atualizado (R$900.063,12 em 19.12.2016).
E em que pesem os argumentos
expendidos pelo recorrente, a melhor interpretação a ser dada ao
art. 4o, § 2o da Lei 11.608/2003 é justamente aquela adotada na
decisão impugnada, ou seja, que considera como base de cálculo,
em situações que tais, não o valor integral da causa e sim o
proveito econômico buscado pelo apelante.
Com efeito, a título de exemplo, se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
outras circunstâncias fosse interposta apelação tão somente contra
o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que
sucumbiu, nada mais lógico que, nesse caso específico, o preparo
fosse recolhido com base no valor arbitrado àquele título, uma vez
que tal corresponderia ao proveito econômico buscado com o
apelo.
Diversamente do exemplificado, busca-
se no caso dos autos a majoração da verba honorária, portanto, o
proveito econômico almejado com o apelo consiste na diferença
entre o valor arbitrado e aquele pretendido pelo apelante,
montante esse que deve ser adotado como base de cálculo do
preparo.
Nesse
sentido,
são
inúmeros
os
precedentes deste Tribunal admitindo o recolhimento do preparo
proporcionalmente ao benefício econômico almejado, nas
situações em que a matéria devolvida com o apelo se restringe à
verba honorária fixada, consoante as ementas a seguir transcritas:
Agravo interno - determinação de
complementação das custas de preparo nos termos do art. 1.007o,
§4o do CPC/15 - agravante que se sagrou vencedora na origem,
almejando, por meio do recurso de apelação, apenas a
majoração da verba honorária - preparo que deve ser realizado à
luz do disposto no art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 -
base de cálculo correspondente ao proveito econômico almejado
com o recurso, ou seja, diferença entre o valor pretendido e o
valor dos honorários fixados na sentença - Inaplicabilidade do
art. 4o, §2o da Lei no 11.608/2003 - ausência de condenação em
desfavor da agravante - deserção do apelo que deveria, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ser reconhecida de imediato, ante a ausência de efeito suspensivo
do
agravo
interno
mantença
da
determinação
de
complementação das custas de preparo como forma de viabilizar
o acesso à instância recursal - Recurso desprovido, com
determinação.
(Agravo
Interno
no
1000189-26.2017.8.26.0014/50000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Souza Meirelles, v.u., em 30.10.2019).
Agravo interno. Decisão monocrática
que determinou a complementação do valor do preparo, ante a
insuficiência
do
valor
recolhido. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Apelação que visa a majoração da verba
honorária. Taxa judiciária que deve ser calculada sobre o
proveito econômico almejado no recurso. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
Interno
no
9000065-43.2012.8.26.0090/50000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ricardo Chimenti, v.u., em 26.7.2018).
AGRAVO INTERNO - Apelação que
visa exclusivamente a majoração da verba honorária fixada na
sentença - Valor do preparo que deve considerar, não o valor dos
honorários de sucumbência fixados na sentença, mas o proveito
econômico buscado. Agravo interno não provido. (Agravo
Interno no 1053072-04.2018.8.26.0114/50000, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, v.u., em
9.12.2019).
Supondo-se,
apenas
a
título
de
comparação, a hipótese de fixação da verba honorária em
R$50.000,00 que, de acordo com a tese defendida pelo recorrente,
deveria servir como base de cálculo do preparo, o qual
corresponderia, nesse exemplo, ao montante de R$2.000,00,
embora
o
proveito
econômico
almejado
fosse
de
aproximadamente R$40.000,00. Já no caso dos autos, em que o
apelante almeja obter um valor bem superior àquele, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
acima de R$90.000,00, o recolhimento do preparo, ao contrário,
se deu no mínimo legal de R$132,65. Portanto, do confronto dos
casos, por consequência lógica, resta claro que tal entendimento
não pode prevalecer, sob pena de afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
No tocante ao pedido de não incidência
da taxa judiciária, a pretensão do recorrente esbarra na ausência
de amparo legal, haja vista a não configuração, in casu, de
quaisquer das hipóteses específicas e taxativamente elencadas no
art. 7o da Lei 11.608/2003.
Impõe-se,
entretanto,
a
concessão
parcial de gratuidade de Justiça tão somente para o ato de preparo,
todavia, não na extensão pretendida pelo agravante, de isenção
total, mas sim de redução do montante a ser pago a esse título, nos
termos do disposto no art. 98, § 5o do NCPC.
Com efeito, da análise do documento
acostado a este recurso a fls. 8, recibo de entrega do IR/2019, tudo
leva a crer que o agravante, de fato, não possui condições
financeiras para arcar com o valor integral do preparo nesse
momento. Nessas circunstâncias, e levando-se em conta o direito
de acesso ao Judiciário, recomenda-se, no caso específico dos
autos, a diminuição do valor a ser complementado para R$752,35,
montante esse obtido por meio da redução do percentual de 4%
para 1% incidente sobre o proveito econômico calculado sem
atualização monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1500711-24.2016.8.26.0404/50000 - Orlândia - Voto no 37.002 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
De rigor, portanto, a reforma parcial da
decisão impugnada.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pelo agravante.
Ante todo o exposto, em suma e para os
fins explicitados, meu voto propõe dar parcial provimento ao
recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica